Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013706-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AFASTAMENTO DA MORA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema 28/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1013706-92.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO contra o acórdão de Id. 304835874 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interposto pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos da Ação Monitória n. 1013706-92.2021.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida e deu provimento ao apelo interposto pela ora Embargante para fastar a capitalização mensal de juros, com o consequente recálculo da dívida.

Em suas razões aduz a ocorrência de omissão na análise do pedido de afastamento dos efeitos da mora
, como consequência da declaração de abusividade na cobrança, pugnando pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 312588387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO contra o acórdão de Id. 304835874 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interposto pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos da Ação Monitória n. 1013706-92.2021.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida e deu provimento ao apelo interposto pela ora Embargante para fastar a capitalização mensal de juros, com o consequente recálculo da dívida.

Alega a Recorrente a ocorrência de omissão na análise do pedido de afastamento dos efeitos da mora e razão lhe assiste, visto que a matéria não foi tratada no acórdão, o que ora deve ser sanado.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de que
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (
Tema 28
).

Logo, sem delongas, considerando que no caso em tela foi reconhecida a abusividade da capitalização de juros, de rigor o afastamento dos efeitos da mora.

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 28/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 28/STJ. 2. Recurso Especial interposto com fundamento na alegação de violação aos arts. 1.022, II, do CPC; 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004; arts. 122, 394 a 397 do CC; art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e indicava divergência jurisprudencial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 28/STJ. III. Razões de decidir 4. Constatada a cobrança de capitalização diária de juros sem cláusula contratual expressa que indique a periodicidade e a taxa diária aplicável, o que configura violação ao dever de informação.
5. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 28, firmou a tese que a abusividade nos encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora.
6. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado e não há demonstração de erro, omissão ou violação legal que justifique sua modificação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor
. 2. A capitalização diária de juros exige cláusula expressa indicando a periodicidade e a taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; CC, arts. 394 a 397; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023. (N.U 1022792-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão apontada nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025